Tribunal: TJBA
Processo: 8154968-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154968-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, PATRICIA FREIRE CALDAS HERACLIO DO REGO RODRIGUES DIAS, MARIA DAS DORES DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES, JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNCEP. APLICABILIDADE DO TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Federal Energia S.A. contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 745 do STF, sustentando a agravante que a tese firmada não se aplica ao caso por ausência de similitude fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão recorrido efetivamente se enquadra na tese do Tema 745 do STF;

(ii) estabelecer se, diante da modulação dos efeitos determinada pelo STF, haveria direito líquido e certo ao não recolhimento do adicional de 2% destinado ao FUNCEP e à restituição do recolhido nos cinco anos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aplica corretamente o Tema 745 do STF ao reconhecer que, embora combustíveis sejam considerados essenciais, a modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema limita seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, 05/02/2021, o que não é o caso, pois o mandado de segurança foi impetrado em 20/10/2022.

A modulação dos efeitos impede o reconhecimento de direito líquido e certo à restituição ou compensação do adicional destinado ao FUNCEP antes de 2024, uma vez que a cobrança tinha respaldo normativo e vigência plena no período anterior.

Constatada a consonância entre o acórdão recorrido e o entendimento vinculante firmado pelo STF, impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC, mantendo-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8154968-62.2022.8.05.0001, em que figuram, como agravante, FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA , e, como agravado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça